Tribunal: TJDFT
Processo: 0004293-10.2015.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Apelação Cível. Novo julgamento. REsp 1.896.526/DF (Tema 1074). Recurso parcialmente provido: com exceção do ITCMD, a expedição do formal de partilha está condicionada ao pagamento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas.